Tribunal: TJDFT
Processo: 0704581-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704581-08.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOICE DONIZETI MARTINS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por JOICE DONIZETI MARTINS contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. Os autos foram sentenciados (ID no 65123282) e, no mesmo dia, foi proferida Decisão (ID no 65123283) que suspendeu o processo em razão da determinação contida no bojo do julgamento do Tema 1264 do Superior Tribunal de Justiça, no qual foi determinada a suspensão nacional de todos os processos em primeira e segunda instâncias que versem sobre a possibilidade ou não de cobrança judicial ou extrajudicial de dívida prescrita. Entretanto, foi interposto recurso de apelação e apresentadas contrarrazões recursais. Diante disso, determino a baixa dos autos ao primeiro grau, a fim de que se aguarde a decisão do Tema 1264 do STJ, possibilitando que o juízo de primeiro grau reavalie, oportunamente, a adequação da sentença à tese eventualmente fixada pelo STJ, conforme consta da Decisão de ID no 65123283. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador